Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-72.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030914-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RHAY DOS SANTOS PEDROSO SALES - CPF: 022.941.101-02 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), EVERTON PEREIRA RAMOS - CPF: 051.709.631-57 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSOS DAS DEFESAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
seis porções de maconha (89,14g)
,
encontradas com os apelantes
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
Rhay dos Santos Pedroso Sales
e
Everton Pereira Ramos
contra a sentença anexada sob Id. 166339775, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06). Ao réu
Rhay
foi imposta a pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
–
substituída
por
duas
restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
333 dias-multa
, enquanto
Everton
foi apenado com
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais,
Rhay
e
Everton
almejaram a
desclassificação
do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06) – Id. 166339784 e 166339798.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 166339804);
igualmente
em parecer, a
PGJ
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 171910682):

“RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CANNABIS SATIVA. APREENSÃO EM FLAGRANTE DURANTE ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA FUNDADA SUSPEITA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR O TRANSPORTE COM VISTAS A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APONTAM SEGURAMENTE PARA PRÁTICA DE TRÁFICO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 13.12.2022, por volta das 21h15min., na Avenida Presidente Kennedy, nº. 1.766, Centro A, Rondonópolis/MT.,

Rhay dos Santos Pedroso Sales
e
Everton Pereira Ramos
traziam consigo e transportavam seis porções de maconha (89,14g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1º grau os
condenou

como autores do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), sendo que, ao réu
Rhay
foi imposta a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa, enquanto
Everton
foi apenado com 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, eles almejaram a desclassificação da conduta para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06).

A
existência do crime
de tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 166335298 e 166339773), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 166335295), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 166335299) e laudos Periciais de substancia entorpecente (Ids. 166339668, 166339681 e 166339736), que revelam a apreensão de seis porções de maconha (89,14g), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram o crime de Tráfico de entorpecentes conforme consta na exordial acusatória.

As testemunhas
Marcos Paulo da Silva Santos
e
Márcio Rezende de Souza
, policiais militares, afirmaram na fase inquisitiva que realizavam rondas na região central, quando avistaram um veículo Golf de cor cinza (placa JPM0F22) avançando sinais vermelhos. Diante disso, acompanharam o indigitado veículo e efetuaram a abordagem, deparando-se com os réus no seu interior. Durante a revista veicular e pessoal, ambos os réus quebraram seus aparelhos celulares, sendo localizado no interior do automóvel, quatro porções de maconha e dois cigarros prontos dessa mesma droga.

Na fase judicial, de forma segura e harmônica, os policiais militares acima mencionados confirmaram suas palavras colhidas na delegacia.

Ambos os apelantes assumiram a propriedade de apenas parte da substância entorpecente, afirmando que traziam consigo apenas os dois cigarros de maconha apreendidos, que se destinavam ao seu consumo pessoal.

No que tange às demais porções de maconha, os apelantes afirmaram não terem conhecimento da procedência, dizendo que a propriedade delas lhes foi atribuída injustamente quando já se encontravam no CISC, entretanto, não souberam informar o motivo pelo qual os agentes policiais estariam lhes imputando a propriedade das demais porções de maconha.

No entanto, apesar da insistência dos apelantes em afirmar que os policiais produziram as demais porções de droga apreendidas, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência, e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores de crime, "plantando" provas para incriminá-los. Aliás, os réus sequer apresentaram uma versão a fim de justificar o motivo pelo qual os agentes da Lei teriam lhes atribuído injustamente essa quantidade de maconha, sendo insuficiente a mera alegação de que o fizeram, tão somente, porque
Everton
fazia uso de tornezeleira eletrônica.

E aqui, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto às alegações de agressões e tortura sofridas pelos apelantes durante sua abordagem policial, os agentes da Lei negaram essa prática e, além disso, eventual conduta excessiva dos policiais militares já está sendo apurada em procedimento próprio, conforme os próprios agentes da Lei afirmaram.

De qualquer forma, o eventual uso de força excessiva dos policias durante a abordagem, em nada alteraria a conclusão sobre a materialidade e autoria do crime de Tráfico de drogas imputada aos apelantes, pois, eles não confessaram o delito e as provas obtidas nos autos não decorreram de eventual agressão.

Ademais, é importante ressaltar que os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem tanto na delegacia como em Juízo, que os apelantes, assim que foram abordados pela equipe policial, imediatamente danificaram seus aparelhos celulares, o que pode, inclusive, ser confirmado pelos teor do Boletim de Ocorrência (Id. 166335296) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 166335299), de onde se extrai a apreensão de dois aparelhos celulares, ambos com avarias. Essa circunstância, apesar de, isoladamente, nada comprovar, serve para corroborar a tese acusatória, pois, indica que, ao quebrarem seus aparelhos de telefone celular, os apelante visavam impedir que sua conduta criminosa fosse confirmada.

Por fim, é certo que a quantidade de maconha apreendida (89,14g), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, se revela incompatível com o uso, sendo suficiente para a confecção de mais de 89 cigarros de maconha.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Outrossim, importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023